Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000715-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADA- GLAUCIELE APARECIDA FARIA FERREIRA
Agravo de Instrumento n. 1000715-76.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré que providencie o depósito judicial da quantia integral recebida da autora, cuja soma perfaz R$ 11.000,00 (onze mil reais), devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias.
A agravante alega que o contrato firmado e registrado em cartório se trata de um compromisso entre o vendedor e o comprador, segundo o qual findo o momento de dificuldade burocrática (ex: falta de regularização municipal e/ou cartorária), o vendedor transferirá a propriedade do bem, de forma definitiva, ao comprador.
Aduz que, ainda que tenha recebido autos de infração dos órgãos fiscalizadores, está buscando a regularização do empreendimento, além do que o prazo para a entrega é de 24 meses.
Ressalta que a Portaria 21/2021 da SMADES, suspendeu por 90 (noventa) dias todos os pedidos de Licenças Ambientais para Chácaras de Recreio da Região do Coxipó, a iniciar em Julho de 2021, inviabilizando a retirada das Licenças Ambientais definitivas, ocasionando os atrasos nas licenças.
Afirma que alegar intervenção de órgão público para justificar a rescisão contratual, é desrespeitar as leis cíveis contratuais, pois se trata de um contrato irretratável e irrevogável.
E mais, não há motivo plausível para o rompimento do contrato, e na avença não há cláusula que permita às partes exercer o direito de arrependimento.
Acrescenta que a rescisão decorre de culpa exclusiva da agravada, que não quer dar continuidade aos pagamentos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré que providencie o depósito judicial da quantia integral recebida da autora, cuja soma perfaz R$ 11.000,00 (onze mil reais), devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesta fase de análise de cognição sumária, depreende-se dos documentos apresentados que as partes formalizaram em 25.07.2020 o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Chácara de Recreio com Respectivas Cotas de Frações Ideais com a ré, para aquisição do Lote n. 04, Quadra n. 04, medindo 160 m2, no Loteamento denominado Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, na zona rural de Cuiabá – MT, Rio Coxipó Mirim, pelo preço de R$ 10.500,00 (Id 70411954), integralmente pago pela autora.
De acordo com os documentos anexados nos Id’s 70413297, 70413304, 70413309 e 70413312, entre outros, constata-se que o empreendimento é irregular e objeto de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual.
À par destas verificações e, levando em consideração que a autora pretende a rescisão contratual, cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado, de depósito judicial do valor pago.
Ressalto que o depósito judicial da quantia discutida e oriunda do contrato de compra e venda firmado entre as partes não tem o condão de causar prejuízo à ré, pois em eventual improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado. (Id 115448482 - Pág. 3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, mesmo porque, o valor a ser depositado não é exorbitante.
Se provido o Recurso no final, a agravante poderá efetuar o imediato levantamento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator